Tribunal: TJPA
Processo: 0007768-78.2017.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) DOSIMETRIA. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUSNTÃNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÃNCIA. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÃÃO DA PENA. 2) ATENUANTE GENÃRICA SUPRALEGAL DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Sendo certeira a valoraÃ§Ã£o dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstraÃ§Ã£o de forma expressa acerca da constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, incabÃvel a reduÃ§Ã£o da pena-base, sendo cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo permitido (SÃºmula 23 do E. TJPA).2) A desigualdade presente em nossa sociedade nÃ£o pode servir como circunstÃ¢ncia relevante para a prÃ¡tica delitiva, menos ainda para configurar a atenuante genÃ©rica prevista no art. 66 do CP, razÃ£o pela qual a teoria da co-culpabilidade nÃ£o se aplica no caso concreto.3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007768-78.2017.814.0110
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE GOIANESIA DO PARÁ
APELANTE: VALBER CORDEIRO NUNES
DEF. PÚB.:SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA. 2) ATENUANTE GENÉRICA SUPRALEGAL DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Sendo certeira a valoração dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis ao réu, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena-base, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA).
2) A desigualdade presente em nossa sociedade não pode servir como circunstância relevante para a prática delitiva, menos ainda para configurar a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, razão pela qual a teoria da co-culpabilidade não se aplica no caso concreto.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias trinta de maio até o dia seis de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VALBER CORDEIRO NUNES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que o condenou a pena de
06 (seis) anos 08 (oito) meses de reclusão e 167 dias-multa e 03 meses de detenção,
pelo tipo do art. 157, §2º, I e II c/c art. 307 do CP, a ser cumprida em
regime

inicial fechado,
em razão da reincidência do réu.

Consta dos autos que, no dia 10/10/2017, o Apelante e seu corréu Cícero Bruno dos Santos Silva, em união de desígnios, subtraíram coisas alheias móveis para si, mediante violência perpetrada com uso de arma de fogo, das vítimas Ebson Ferreira Maia e Railla Eduarda Oliveira Lima. Prossegue aduzindo que o ora Apelante atribuiu para si falsa identidade, em proveito próprio, objetivando furtar-se à aplicação da lei penal. Após regular instrução, o magistrado de 1º grau julgou procedente a acusação e condenou os réus nas penas ao norte delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, onde pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal, vez que a fixação nos moldes prelecionados pela d. Julgador não obedeceu aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, aduziu a necessidade de aplicação da atenuante atinente a co-culpabilidade do Estado.

Em contrarrazões (fls. 190-192), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 01/07/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O
1 - Fixação da pena-base no mínimo legal

Compulsando-se a dosimetria operada pelo Julgador de 1º grau, observo que foi considerada 1 circunstância judicial como desfavorável ao réu, qual seja, a culpabilidade.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que a primariedade e as condições subjetivas favoráveis do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo está a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

Pelas razões expostas, mantenho a pena-base nos moldes fixados pelo Julgador
2 - Do pleito atinente a Co-culpabilidade do Estado.

Arguiu a defesa que deve ser considerada, na individualização da pena do recorrente, a atenuante genérica da coculpabilidade. Entretanto, em que pese a desigualdade social presente no Brasil, e analisando o crime como fato social que é, não há como atenuar as sanções aplicadas ao apelante a este fundamento, pois a disparidade presente em nossa sociedade não pode servir como circunstância relevante para a prática delitiva, menos ainda para configurar a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.

Além disso, não foi produzida qualquer prova ou exposta qualquer relação a aplicar a citada teoria ao caso concreto, mormente tendo-se em vista que o apelante afirma possuir ocupação lícita, atuando como serviços gerais/poço artesiano (fl.49).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado contrariamente à aplicação de tal atenuante,
in verbis:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. VIA INADEQUADA. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. TEORIA DA COCULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Hipótese em que as instâncias originárias examinaram, com profundidade, os elementos de convicção produzidos nos autos da ação penal, concluindo pela condenação do paciente. Inviável atender a pretensão defensiva, de absolvição ou desclassificação da conduta, nesta via estreita do mandamus, em que vedado o revolvimento fático-probatório.
2. O Superior Tribunal de Justiça não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. Ademais, conforme ressaltou a Corte estadual, sequer restou demonstrado ter sido o paciente prejudicado por suas condições sociais.
3. Habeas corpus denegado. (HC 187132 / MG, Sexta Turma, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 18/02/2013)

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:
"Conceito de co-culpabilidade: trata-se de uma reprovação conjunta que deve ser exercida sobre o Estado, tanto quanto se faz com o autor de uma infração penal, quando se verifica não ter sido proporcionada a todos igualdade de oportunidades na vida, significando, pois, que alguns tendem ao crime por falta de opção. Esclarecem Zaffaroni e Pierangeli que 'há sujeitos que têm um menor âmbito de autodeterminação, condicionado desta maneira por causas sociais. Não será possível atribuir estas causas ao sujeito e sobrecarregá-lo com elas no momento da reprovação de culpabilidade'. Assim, deveria haver a aplicação da atenuante inominada do art. 66 (Manual de direito penal brasileiro - parte geral, p. 613). Não nos parece correta essa visão. Ainda que se possa concluir que o Estado deixa de prestar a devida assistência à sociedade, não é por isso que nasce qualquer justificativa ou amparo para o cometimento de delitos, implicando em fator de atenuante da pena. Aliás, fosse assim, existiriam muitos outros 'co-culpáveis' na rota do criminoso, como os país que não cuidaram bem do filho ou o colega na escola que humilhou o companheiro de sala, tudo a fundamentar a aplicação da atenuante do art. 66 do Código Penal, vulgarizando-a. Embora os exemplos narrados possam ser considerados como fatores de impulso ao agente para a prática de uma infração penal qualquer, na realidade, em última análise, prevalece a sua própria vontade, não se podendo contemplar tais circunstâncias como suficientemente relevantes para aplicar a atenuante. Há de existir uma causa efetivamente importante, de grande valor, pessoa e específica do agente - e não comum a inúmeras outras pessoas, não delinqüentes, como seria a situação de pobreza ou o descaso imposto pelo Estado - para implicar na redução da pena. Ressalte-se que os próprios autores que defendem a sua aplicação admitem não possuir essa circunstância sustentação expressa no texto legal do Código Penal(ob. cit., p. 839). Aliás, sobre a inadequação da denominada co-culpabilidade para atenuar a pena, diz Von Hirsch que 'se os índices do delito são altos, será mais difícil tornar a pobreza uma atenuante que diminua o castigo para uma grande número de infratores. Recorrer a fatores sociais pode produzir justamente o resultado oposto: o ingresso em considerações de risco que ainda piorem a situação dos acusados pobres. (...) Não seria fácil, nem mesmo em teoria, determinar quando a pobreza é suficientemente grave e está suficientemente relacionada com a conduta concreta para constituir uma atenuante". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 7. ª ed. rev. atual. ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 216-217).

Não pode, assim, a coculpabilidade ser aplicada a toda prática delitiva perpetrada por cidadãos que se considerem marginalizados, como forma de justificar a infração, o que poderia fomentar as ações criminosas. Desta forma, afasto a aplicabilidade da teoria da co-culpabilidade no presente caso concreto.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 06 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator